Tribunal: TJES
Processo: 5014962-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alteração da Ordem de Produção
Data de julgamento: 2025-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014962-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CHRISTINA LYRIO PINTO

AGRAVADO: FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. APTIDÃO INTELECTUAL DEMONSTRADA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para matrícula em curso superior de Medicina na Fundação de Assistência e Educação – FAESA, pleiteada por candidata aprovada no processo seletivo, porém sem apresentar o Certificado de Conclusão do Ensino Médio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se a exigência legal de apresentação do Certificado de Conclusão do Ensino Médio pode ser relativizada em situações excepcionais; (ii) se o desempenho acadêmico da agravante justifica a concessão da matrícula antecipada, ainda que ela esteja em vias de finalizar o ensino médio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exigência de conclusão do ensino médio para ingresso em curso superior, prevista no art. 44, inciso II, da Lei nº 9.394/96, visa assegurar que o aluno tenha completado as etapas anteriores de sua formação, mas pode ser relativizada em situações excepcionais, conforme o princípio da razoabilidade.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte admite a superação da literalidade da lei quando a aplicação automática da norma resulta em injustiça ou desproporcionalidade, sobretudo quando estão em jogo direitos fundamentais, como o direito à educação.

5. A agravante, apesar de não ter concluído formalmente o ensino médio, obteve a segunda maior nota na redação do vestibular e está a poucos meses de finalizar essa etapa escolar, o que demonstra aptidão intelectual e capacidade acadêmica para cursar o ensino superior.

6. Penalizá-la com a perda da vaga, considerando seu desempenho acadêmico e a proximidade da conclusão do ensino médio, seria uma aplicação desproporcional da norma, em desacordo com os valores constitucionais e o princípio da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A exigência legal de apresentação do Certificado de Conclusão do Ensino Médio para matrícula em curso superior pode ser mitigada em situações excepcionais, quando o aluno demonstra aptidão intelectual e está próximo de concluir o ensino médio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 208, V; Lei nº 9.394/96, art. 44, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2240, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 09.05.2007; TJES, AI nº 5004330-24.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 06.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Insurge-se a agravante em face de decisão que, em sede de ação pelo procedimento comum, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada, tendente a compelir a agravada, Fundação de Assistência e Educação – FAESA, a efetivar sua matrícula no curso de Medicina, diante da aprovação dentro do número de vagas no processo seletivo deflagrado pelo Edital n° 003/2024.

Argumenta a recorrente, em síntese: (i) conta atualmente 18 anos, estando em vias de finalizar, nos próximos meses, o último ano do ensino médio; (ii) apesar de aprovada no vestibular para o curso de medicina na Faesa, teve a matrícula negada em razão da não apresentação de certificado de conclusão do ensino médio; (iii) obteve a segunda maior nota na prova de redação no vestibular, o que revela a plena capacidade e aptidão intelectual para ingressar no curso superior desejado, conforme garantido pelo inciso V do art. 208 da CF.

Pois bem.

À luz dos valores constitucionais envolvidos no caso, e dando especial ênfase ao princípio da razoabilidade, verifica-se que as circunstâncias fáticas em exame demandam uma análise jurídica que ultrapasse a mera aplicação literal da norma contida no inciso II do art. 44 da Lei n. 9.394/96, que exige a apresentação do Certificado de Conclusão do Ensino Médio para a matrícula em curso superior.

A norma em questão objetiva, em essência, assegurar que os ingressantes no ensino superior tenham completado a etapa anterior de sua formação acadêmica. Contudo, o seu caráter impositivo e inflexível deve ser relativizado em situações excepcionais, quando o rigor formal da regra colida com princípios constitucionais superiores, como o direito fundamental à educação, consagrado no inciso V do art. 208 da Constituição Federal.

No presente caso, observa-se que a agravante, embora ainda não tenha concluído formalmente o ensino médio, já possui de 18 anos, está a poucos meses de finalizar essa etapa educacional e obteve um resultado expressivo no vestibular, com destaque para a segunda maior nota na prova de redação.

Com efeito, essas circunstâncias fáticas, analisadas em conjunto, revelam situação que exige a aplicação mitigada da norma infraconstitucional, em consonância com o princípio da razoabilidade.

Conforme leciona o Ministro Luís Roberto Barroso, a razoabilidade opera como princípio que orienta o intérprete e aplicador da norma a buscar soluções proporcionais, justas e equilibradas, evitando que a literalidade da lei produza resultados manifestamente injustos ou irrazoáveis. Trata-se de uma norma de otimização que permite ao juiz adaptar a aplicação da lei às peculiaridades do caso concreto, especialmente quando está em jogo o direito ao acesso à educação, um direito fundamental com amplo suporte constitucional. Confira-se:

“
Quanto ao papel do juiz, já não lhe caberá apenas uma função de conhecimento técnico, voltado para revelar a solução contida no enunciado normativo.
O intérprete torna-se co-participante do processo de criação do Direito,
completando o trabalho do legislador
, ao fazer valorações de sentido para as cláusulas abertas e ao realizar escolhas entre soluções possíveis
.”

(BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito. p. 12).

Não se deve perder de vista que a norma do art. 208, inciso V, da Constituição Federal estabelece que o Estado tem o dever de assegurar o acesso aos níveis mais elevados de ensino “segundo a capacidade de cada um”. Essa disposição, além de tutelar o direito à educação, introduz um critério meritocrático, baseado na capacidade e aptidão do aluno, para garantir seu acesso ao ensino superior.

No caso particular da recorrente, o seu desempenho no vestibular, sobretudo sua classificação em posição de destaque, é a expressão concreta de sua capacidade intelectual e acadêmica, cumprindo, portanto, os requisitos constitucionais para seu ingresso no nível superior de ensino.

Além disso, vale lembrar que o princípio da razoabilidade impõe que o aplicador do direito considere as consequências práticas de sua decisão, razão pela qual a manutenção estrita da regra legal, no caso concreto, levaria à exclusão de uma candidata plenamente apta a cursar o ensino superior, que já demonstrou sua capacidade por meio de desempenho acadêmico excepcional.

Em outras palavras, penalizá-la com a perda da vaga conquistada em processo seletivo competitivo seria desproporcional e em desalinho com os valores constitucionais. Mais do que uma aplicação fria e formal da legalidade, o caso demanda análise orientada pela constitucionalidade e pela promoção de direitos fundamentais.

Ao considerar a necessidade de relativizar a regra contida no referido inciso II do art. 44 da Lei n. 9.394/96, impõe-se ao intérprete a adoção de postura que contemple a excepcionalidade da situação, permitindo que a norma se adeque à realidade.

Como bem aponta a Teoria da Força Normativa dos Fatos
1
, o Direito não pode ser visto como algo desconectado da realidade social, devendo adaptar-se às circunstâncias concretas sem perder de vista os valores fundamentais que ele busca proteger.

Ademais, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, situações excepcionais que demandam a superação da subsunção literal da norma foram objeto de julgamento em diversas ações diretas de inconstitucionalidade (ADI n.º 2240-7/BA, ADI n.º 3689-1/PA, ADI n.º 3316-6/MT, e ADI n.º 3489-8/SC), onde se reconheceu que a norma jurídica, em certos casos, deve ser "derrotada" pela realidade fática, para evitar injustiças, a saber::

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.619/00, DO ESTADO DA BAHIA, QUE CRIOU O MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL POSTERIOR À EC 15/96. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL PREVISTA NO TEXTO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 18, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. OMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO. EXISTÊNCIA DE FATO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA DA JURÍDICA. SITUAÇÃO DE EXCEÇÃO, ESTADO DE EXCEÇÃO. A EXCEÇÃO NÃO SE SUBTRAI À NORMA, MAS ESTA, SUSPENDENDO-SE, DÁ LUGAR À EXCEÇÃO --- APENAS ASSIM ELA SE CONSTITUI COMO REGRA, MANTENDO-SE EM RELAÇÃO COM A EXCEÇÃO. 1. [...] 3.

Esta Corte não pode limitar-se à prática de mero exercício de subsunção. A situação de exceção, situação consolidada --- embora ainda não jurídica --- não pode ser desconsiderada
. [...] 7. O estado de exceção é uma zona de indiferença entre o caos e o estado da normalidade.
Não é a exceção que se subtrai à norma, mas a norma que, suspendendo-se, dá lugar à exceção --- apenas desse modo ela se constitui como regra, mantendo-se em relação com a exceção
. 8. Ao Supremo Tribunal Federal incumbe decidir regulando também essas situações de exceção. Não se afasta do ordenamento, ao fazê-lo, eis que aplica a norma à exceção desaplicando-a, isto é, retirando-a da exceção. [...] (ADI 2240, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2007, DJe-072 DIVULG 02-08-2007 PUBLIC 03-08-2007 DJ 03-08-2007 PP-00029 EMENT VOL-02283-02 PP-00279)

Assim, a aplicação automática e rigorosa da exigência legal, sem considerar as circunstâncias de fato e o contexto excepcional, acabaria por desviar-se dos fins a que o Direito deve servir.

Diante dessas considerações, a regra que exige o Certificado de Conclusão do Ensino Médio para a matrícula em curso superior deve ser relativizada no caso dos autos, por ter a candidata demonstrado capacidade acadêmica, estar prestes a concluir o ensino médio, e ter tido desempenho no vestibular suficiente para autorizar seu ingresso no ensino superior, em conformidade com o princípio da razoabilidade e os ditames constitucionais.

Registre-se, por fim, julgado desta Corte, cujo entendimento vai ao encontro da valoração jurídica adotada na presente decisão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR DE MEDICINA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE E APTIDÃO INTELECTUAL MANIFESTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do Art. 44, inciso II, da Lei n. 9.394/96, para o ingresso em curso de nível superior, faz-se imperiosa, além da aprovação no correspondente exame de admissão (vestibular), a prévia conclusão do ensino médio. 2. A despeito da previsão do Art.44, inciso II, da Lei n. 9.394/96, a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no Art. 24, inciso II e Art.47, §2º, admite, em situações excepcionais o ingresso no ensino superior sem a prévia conclusão do ensino médio. 3. Hipótese dos autos em que a Agravada comprovou estar na reta final do ensino médio e demonstrou a viabilidade de sua conclusão concomitantemente ao ingresso na universidade, sem contar ainda ao próprio êxito obtido no processo seletivo no concorrido curso de Medicina, inexoravelmente, refletem sua aptidão intelectual para avançar para o nível superior de formação acadêmica, externando a probabilidade do direito invocado.
4. Recurso conhecido e desprovido. Tutela de urgência mantida. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5004330-24.2021.8.08.0000, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 06/Oct/2022)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
dou

provimento
para determinar que a instituição de ens
i
no agravada proceda a imediata matrícula da recorrente
no curso de Medicina
.

É como voto.

1
JELLINEK, Georg.
Teoría General del Estado
. 2. ed. México: Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 254-300.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 04/11 a 08/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Plenário Virtual 04/11/2024 a 08/11/2024

VOTO VISTA

(divergência)

Com a devida vênia à eminente Relatora, divirjo do entendimento manifestado.

A questão em análise versa sobre o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência para que a Fundação de Assistência e Educação – FAESA realizasse a matrícula da agravante no curso de Medicina, mesmo sem a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio.

Inicialmente, é preciso reconhecer que o art. 44, inciso II, da Lei n. 9.394/96 estabelece como requisito para ingresso em cursos de graduação a conclusão do ensino médio. Tal exigência legal é objetiva e visa assegurar a regularidade e a integridade do sistema educacional, organizando o fluxo de acesso às diversas etapas da formação acadêmica.

No caso concreto, a agravante sustenta que sua aprovação no vestibular, com desempenho destacado na redação, seria prova suficiente de sua capacidade para ingressar no ensino superior. Contudo, não há elementos nos autos que demonstrem a existência de uma excepcionalidade concreta que justifique a flexibilização da regra. A aprovação no vestibular, ainda que relevante, não é capaz, por si só, de afastar a exigência do certificado de conclusão do ensino médio, condição mínima para o acesso à graduação.

Afinal, a exigência do certificado não é um mero formalismo, mas uma garantia da preparação acadêmica necessária para o ingresso em cursos de maior complexidade, como o de Medicina.

Como bem observou a magistrada de 1º grau, da análise das peculiaridades do caso verifica-se a ausência da probabilidade do direito invocado, como bem sintetizou com os fundamentos que ora trago à colação:

“Ocorre que, embora, de fato, seja perceptível o perigo de dano anunciado – diante do encerramento do período de matrícula em 20 de setembro de 2024 – quanto à probabilidade do direito, não vislumbro demonstrado.

A uma, pela ausência de comprovação acerca do desempenho acadêmico elevado da Requerente. Aqui, de mais a mais, perfilho do entendimento de que a aprovação em exame vestibular antes da conclusão do Ensino Médio, de
per si
, não é suficiente para demonstrar inteligência acima da média, capaz de justificar o tratamento excepcional previsto na Constituição Federal.

Até porque, compulsando o resultado oficial do certame, ao ID n. 50811558, noto que apenas 151 (cento e cinquenta e um) vestibulandos disputaram as 60 (sessenta) vagas ofertadas, representando uma concorrência inferior a 3 (três) candidatos por vaga, o que, em muito, se afasta da concepção de um processo seletivo acirrado e de difícil aprovação.

E, a duas, pela incerteza da conclusão, com êxito e a contento, da etapa escolar cursada, seja pela não comprovação da frequência e do aproveitamento médio, como pelos termos do
EDITAL Nº 003/2024 - PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR FAESA CARIACICA - MEDICINA
, extraído do sítio eletrônico do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO, informando o início das aulas para 23 de setembro de 2024.

Caminha a jurisprudência em mesmo sentido, aliás:

REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. REQUISITO PREVISTO EM EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A CONCLUSÃO POR SUPLETIVO. CRITÉRIO ETÁRIO NÃO ATINGIDO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. A candidata não possuía, ao tempo da impetração e da matrícula, os requisitos exigidos no edital para ingresso no Curso Superior. 2. Ainda que tivesse sustentado a hipótese de obter certificado de conclusão do ensino médio, por meio de exame supletivo – o que não foi objeto de pedido nos autos –, a Impetrante sequer contava com 18 anos à época, tampouco atingiria a maioridade ainda no ano de 2022. 3. O Superior Tribunal de Justiça já definiu que “não é autorizado ao aluno do ensino médio, com menos de 18 (dezoito) anos, inscrever-se em curso supletivo com o objetivo de obter certificado de conclusão e, assim, ingressar em instituição de ensino superior na qual logrou êxito no exame de vestibular”. Precedentes. 4. O caso também não apresenta relevante excepcionalidade – já reconhecida como técnica de distinguishing em relação à jurisprudência apresentada anteriormente – acerca de eventual desenvolvimento intelectual acentuado da menor. Precedentes análogos do TJES. 5. Sentença reformada, em sede de remessa necessária. Segurança denegada
(TJES. Data: 10/Jun/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5029488-72.2022.8.08.0024. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: Remessa Necessária Cível. Assunto: Liminar).”

Destaco, ainda, que o perigo de dano alegado pela agravante – consistente na perda da vaga no curso – não se sobrepõe ao respeito às normas legais que disciplinam o acesso ao ensino superior. A flexibilização dessa regra criaria precedentes que comprometeriam a ordem e a previsibilidade do sistema educacional, além de esvaziar a finalidade da exigência de conclusão do ensino médio.

Por tais razões, rogo vênia à eminente Relatora, para
conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões